Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-86.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005185-86.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVANIR MARQUES - CPF: 571.163.421-68 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CICERO BALBINO DE MORAES - CPF: 383.560.661-15 (APELADO), LUCINEIDE MENDES DE MORAES - CPF: 848.860.051-87 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), JOICE BORGES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BORGES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLE BORGES DE MORAES - CPF: 060.666.561-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE BORGES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), HERDEIROS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS HERDEIROS INTERESSADOS NÃO-REPRESENTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEVANIR MARQUES - CPF: 571.163.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEVANIR MARQUES - CPF: 571.163.421-68 (APELADO), LUCINEIDE MENDES DE MORAES - CPF: 848.860.051-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
Ação de Arrolamento Sumário. Adjudicação de Bem Móvel. Homologação da Partilha. Ausência de Certidão Negativa de Débitos Fiscais. Sentença Anulada. Retorno à Origem para Instrução. Recurso Provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou plano de partilha no arrolamento sumário de espólio, com adjudicação de veículo a terceiro adquirente, sem a apresentação de certidão negativa de débitos estaduais relativos ao espólio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a homologação de partilha na ausência de comprovação da quitação integral dos tributos incidentes sobre os bens do espólio; e (
ii
) saber se o rito de arrolamento sumário é aplicável quando há ausência de manifestação expressa dos herdeiros e existência de repercussão fiscal não sanada.

III. Razões de decidir

1
. Embora o art. 659, § 2o, do CPC permita o lançamento fiscal após a homologação da partilha, prevalece o disposto no art. 192 do CTN, que exige a comprovação da quitação tributária como condição para a homologação da adjudicação.

2
. A ausência de certidão negativa de débitos fiscais, especialmente em relação a pendências ativas e não ativas (SEFAZ e PGE), inviabiliza o reconhecimento jurídico da adjudicação pretendida.

3
. O princípio da segurança jurídica exige que a partilha ou adjudicação de bens hereditários seja precedida da demonstração inequívoca de regularidade fiscal, o que não se verificou no caso.

4
. A via do arrolamento sumário pressupõe consenso entre herdeiros capazes, o que também não foi demonstrado de forma suficiente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença homologatória da partilha e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se promova a adequada instrução probatória com apresentação de Certidão Negativa de Débitos abrangente.

Tese de julgamento:

1. A homologação da partilha ou adjudicação em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio.

2. A ausência de manifestação expressa de todos os herdeiros e a existência de repercussão tributária inviabilizam a adoção do rito de arrolamento sumário.

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 192; CPC,
arts
. 659, § 2o, e 664, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.074; TJMT, N.U 1030755-
88.2017.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1023112-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença de ID 290608853, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por
DEVANIR MARQUES
, referente ao único bem que compõe o
ESPÓLIO DE CÍCERO BALBINO DE MORAES
,
homologou o plano de partilha, declar
ando
extinto o feito, com resolução do mérito, e determinou a transferência do veículo VW Gol 1.0, Renavam 00250921715, placa NUG8969, cor vermelha, ano/modelo 2010/2011, chassi 9BWAAO5U1BT084527, em favor do terceiro adquirente, Sr. Devanir Marques.

O apelante sustenta, em síntese, que a partilha foi homologada sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, em afronta ao art. 192 do CTN e à tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

Argumenta que, embora não seja exigido o recolhimento prévio do ITCMD no arrolamento sumário, permanece indispensável a juntada de certidão negativa de débitos tributários do inventariado, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalta, ainda, a existência de pendências fiscais inscritas em dívida ativa junto à SEFAZ/MT, circunstância que inviabilizaria a homologação da partilha.

Defende que a sentença aplicou indevidamente o rito do arrolamento sumário, previsto no art. 659 do CPC, que pressupõe consenso expresso entre os herdeiros maiores e capazes. Entretanto, destaca que não houve manifestação dos herdeiros nos autos, inexistindo, portanto, partilha amigável.

Assevera
, assim, a necessidade de prosseguimento do feito pelo rito do inventário comum, com a devida observância do contraditório e do controle judicial adequado, sobretudo diante da repercussão tributária da partilha e da existência de débitos fiscais pendentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença homologatória da partilha, determinando-se o regular prosseguimento do inventário sob o rito ordinário, com a exigência de comprovação da quitação fiscal do espólio.

O recurso é tempestivo (ID 290608859).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 290608861).

Na sequência, o autor peticionou informando que iria quitar os débitos do espólio inscritos na PGE/MT, pugnando pela concessão de prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da certidão negativa (ID 290608862).

Os autos foram distribuídos ao Gabinete 1 da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Contudo, o Desembargador Relator declarou sua incompetência e determinou a redistribuição para uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado (ID 291834893), ocasião em que foram redistribuídos a este Relator.

Considerando a petição apresentada pelo autor no ID 290608862, este Relator determinou a intimação sucessiva do autor e, em seguida, do Estado de Mato Grosso, para manifestação.

O autor informou nos autos que quitou as dívidas ativas existentes em nome do espólio, conforme documento juntado no ID 306824873.

Entretanto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
peticionou alegando que o autor regularizou apenas os débitos inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria-Geral do Estado, remanescendo pendências junto à SEFAZ/MT (ainda não encaminhadas para inscrição em dívida ativa) (
IDs
309770878 e 309770879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DEVANIR MARQUES
ajuizou ação de arrolamento sumário em desfavor do
ESPÓLIO DE CÍCERO BALBINO DE MORAES
, visando à adjudicação do único bem pertencente ao espólio — veículo VW Gol 1.0, Renavam 00250921715, placa NUG8969, cor vermelha, ano/modelo 2010/2011, chassi 9BWAAO5U1BT084527 — ao seu patrimônio, por ter sido adquirido antes do falecimento do Sr. Cícero.

Após o devido processo legal, a d. Juíza singular homologou, por sentença, o plano de partilha apresentado na exordial, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens que compõe o ESPÓLIO DE CICERO BALBINO DE MORAES, tendo como herdeiros, LUCINEIDE MENDES DE MORAES (
viúva-meeira
), JOICE BORGES DE MORAES, WILLIAM BORGES DE MORAES, WESLE BORGES DE MORAES e GISELE BORGES DE MORAES, todos já devidamente qualificados.

O bem que compõe o espólio consiste em um veículo VW GOL, placa NUG8969,
renavan
00250921715, ano/modelo 2010/2011, chassi 9BWAAO5U1BT084527, o qual foi alienado pelosde cujusa terceiros antes do falecimento deste. Todavia, não houve a transferência antes do óbito.

Com a inicial, vieram os documentos de
ID’s
no 96825598, 96825601, 96825607, 96825605, 96825611, 96825625, 96825640, 96829746, 96825638, 96829757, 96829759, 96829764, 96829765, 96829768, 96844906, 96844904 e 96844922.

Recebida a inicial e nomeada LUCINEIDE MENDES DE MORAES como inventariante.

Primeiras declarações e regularização da representação processual de LUCINEIDE MENDES DE MORAES nos
ID’s
no 110706362, 110706364, 110706365 e 110706367.

Edital de citação dos réus ausentes, desconhecidos e eventuais herdeiros interessados não-representados (ID no 111284213).

Citação dos herdeiros William Borges de Moraes (ID no 113514074), Gisele Borges de Moraes (ID no 113514076), Joice Borges de Moraes (ID no 113514332) e
Wesle
Borges de Moraes (ID no 118865105).

Certidão de decurso de prazo para manifestação dos herdeiros no ID no 124585603.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, vejo que a presente ação de arrolamento sumário tramitou em conformidade com a Legislação vigente.

Vislumbra-se do presente feito, que ode cujusdeixou apenas um bem a inventariar, qual seja,um veículo Automóvel VW GOL 1.0,
renavan
00250921715, placa NUG8969, cor vermelha, ano/modelo 2010/2011, chassi 9BWAAO5U1BT084527, sendo que este foi alienado ainda em vida pelosde cujusa terceiros, restando pendente a realização da transferência de propriedade.

Nesse diapasão, assim disciplina o art. 659 do Código Processo Civil:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2
° Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.

Por conta disso,
HOMOLOGO
por sentença o plano de partilha apresentado na exordial, atribuindo aos herdeiros o quinhão nelas contemplado, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, salvo erro ou omissão e
ressalvado direitos
de terceiros e da Fazenda Pública.

Na forma do artigo 487, inciso I, do mesmo diploma processual,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o presente feito, com resolução de mérito.

Expeça-se o respectivo alvará para transferência do veículoAutomóvel VW GOL 1.0,
renavan
00250921715, placa NUG8969, cor vermelha, ano/modelo 2010/2011, chassi 9BWAAO5U1BT084527 em favor do terceiro adquirente, Sr. Devanir Marques.

Ciência à Fazenda Pública Estadual, a fim de que proceda a eventual lançamento de débito tributário inerente ao feito em epígrafe, conforme determinado pelo artigo 659, § 2°, c/c artigo 662, § 2°, ambos do CPC.
”

Inconformado com a r. sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO requer a sua anulação, em razão da existência de pendências fiscais junto à SEFAZ/MT.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
se
restringe à regularidade da quitação dos débitos tributários estaduais incidentes sobre o espólio, especialmente quanto à comprovação da inexistência de pendências fiscais junto à SEFAZ/MT e à PGE/MT, conforme alegado pelo Estado de Mato Grosso, ora apelante.

O cerne da irresignação do apelante consiste no fato de que, ao tempo da prolação da sentença, ainda remanescia pendência quanto à regularização fiscal completa do espólio, o que impediria a homologação plena da adjudicação do bem, nos moldes previstos no art. 659, § 2o, c/c art. 662, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, notadamente da manifestação de ID 290608862, o Sr. Devanir Marques comunicou a quitação das dívidas inscritas em dívida ativa junto à Procuradoria-Geral do Estado, requerendo prazo para a juntada da Certidão Negativa de Débitos. Todavia, como ressaltado pela Procuradoria do Estado em manifestação posterior (ID 290608866), ainda permanecem pendências junto à SEFAZ/MT, relativas a débitos não inscritos em dívida ativa, sendo inviável o reconhecimento da quitação sem a apresentação de CND abrangente.

Assim, mostra-se prematura a homologação da partilha com adjudicação, ainda que aparentemente consensual, enquanto subsistirem dúvidas quanto à quitação tributária, requisito legal para a formalização da adjudicação de bens deixados por pessoa falecida, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC.

Ressalte-se que o reconhecimento do negócio jurídico celebrado entre o
de cujus
e o apelado foi expressamente admitido pela inventariante, inclusive nas primeiras declarações. Ocorre, contudo, que a existência de pendências fiscais inviabiliza a transferência plena do bem, repercutindo não apenas na esfera tributária, mas também no âmbito sucessório.

Sob essa ótica, deve prevalecer o princípio do devido processo legal substancial, garantindo-se ao
autor
a oportunidade de demonstrar a plena quitação de débitos perante ambos os órgãos fiscais (PGE
e SEFAZ), viabilizando a regular expedição da carta de adjudicação e evitando futuras discussões administrativas ou judiciais.

Com efeito, subsiste a obrigatoriedade de comprovar o pagamento das exações incidentes sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento consagrado tanto no art. 664, § 5o, do CPC, quanto na doutrina contemporânea, conforme ilustra o seguinte trecho:

“
Apesar de o art. 659, § 2o, CPC, prever que só depois de transitada em julgado a sentença de homologação da partilha ou adjudicação é que a Fazenda Pública procederá ao lançamento dos tributos incidentes, o art. 192, CTN, estabelece comando diverso, que prevalece no caso [...]. Por isso, a homologação da partilha está condicionada à comprovação de pagamento de todos os tributos referentes aos bens do espólio (art. 192, CTN). Somente com a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio pode o juiz homologar a partilha ou a adjudicação. (MARINONI, Luiz Guilherme; AREHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 811).
”

É o caso, portanto, de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, exclusivamente a fim de que o recorrente apresente Certidão Negativa de Débitos Estadual abrangente, contemplando as duas instâncias do fisco estadual.

Tal providência não acarreta prejuízo a nenhuma das partes e observa os princípios da verdade material e da segurança jurídica, haja vista que a adjudicação constitui forma derivada de aquisição da propriedade, exigindo a observância dos pressupostos legais e fiscais correspondentes.

Nesse sentido:

“
Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Inventário por arrolamento. Adjudicação de imóvel. Quitação de tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio. Obrigatoriedade. Dispensa de recolhimento prévio do
itcmd
. Tese firmada no tema 1.074 do
stj
. Reforma da sentença. Reabertura da instrução. Recurso provido.

(...)
i
ii
. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.074, fixou tese no sentido de que a homologação da partilha e a expedição da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Contudo, permanece válida a exigência de comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, como IPTU e outras exações, conforme o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC.

4. No caso concreto, há provas de que o imóvel adjudicado possui débito de IPTU pendente, circunstância que inviabiliza a homologação da partilha sem a quitação da dívida, conforme a legislação aplicável e entendimento doutrinário consolidado.

5. Além disso, a ausência da certidão expedida pela CENSEC sobre a existência de testamento configura irregularidade formal que impede a conclusão do inventário por arrolamento.

Iv
. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A homologação da partilha ou adjudicação em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. 2. A ausência de certidão da CENSEC sobre a existência de testamento inviabiliza a conclusão do inventário por arrolamento
.”
(...)

(N.U 1030755-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS – PROVA AUSENTE – NECESSIDADE (ART. 664, §5o, DO CPC, C/C ART. 192 DO CTN) – DÉBITOS REFERENTES AO IPTU – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC).
”

(N.U 1023112-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2022,
Publicado
no DJE 17/03/2022)
(
g.n
)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que haja o regular
prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025